Tribunal: TJMT
Processo: 1032030-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032030-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATIELLY CHRYS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 044.630.461-14 (APELADO), JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 028.063.971-62 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURADA - VÍCIO OCULTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO - VAZAMENTO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, restando evidente o direito à indenização por dano moral pelos danos causados.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Reparação por Danos Morais e Materiais” n.o
1032030-67.2020.8.11.0041
,
movida em seu desfavor por
NATIELLY CHRYS DA SILVA ALMEIDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora a título de compensação por danos morais, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; condenando a ré ao pagamento de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso, bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de suposta decadência dos direitos autorais, tendo em vista que “
o direito de reclamar pelos vícios aparentes, em fornecimento de produtos duráveis, é de 90 (noventa) dias
” (id. 132495299 - Pág. 4) e, considerando que o imóvel foi entregue em 26 de maio de 2017 e esta ação distribuída em 20 de julho de 2020. Ainda, cita que não podem os vícios serem caracterizados como ocultos.

Ademais, expõe a apelante acerca de inexistência de danos morais ao caso em tela, eis que “
o corte temporário do fornecimento de gás foi medida excepcional e necessária, justamente para garantir a segurança dos moradores do Condomínio
” (id. 132495299 - Pág. 7), citando ainda que os trabalhos foram concluídos no menor lapso temporal possível, razoável para este tipo de intervenção técnica.

Cita que a apelada não correu risco de morte e o fato de “
não poder utilizar o gás em seu apartamento por algumas oportunidades não passa de mero dissabor, característico do cotidiano da vida em sociedade
” (id. 132495299 - Pág. 8).

Dessa forma, pugna seja afastada a condenação por danos morais ou, alternativamente, seja minorado o valor arbitrado, considerando que a manutenção do valor ensejaria enriquecimento ilícito da apelada.

Por fim, irresigna-se quanto aos danos materiais, mencionando que “
as alegações autorais não encontram um mínimo amparo probatório nos autos
” (id. 132495299 - Pág. 11), haja vista não ter comprovado qualquer dano material sofrido; pugnando pela reforma da sentença.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, manifesta pela necessidade de manutenção da sentença, reiterando ser a apelante responsável pela falta de gás em seu imóvel por aproximadamente 3 (três) meses; que tal infortúnio não pode ser considerada como mero dissabor; expondo acerca dos riscos da situação vivenciada bem como falhas na prestação dos serviços pela apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - DECADÊNCIA

Acerca de suposta decadência dos direitos autorais suscitada pela apelante, necessário esclarecer que o caso em comento se trata de vício oculto, em que a partir do seu conhecimento é que se conta o prazo decadencial.

Dos autos verifica-se que em dezembro de 2019 houve o vazamento de gás no condomínio réu, suspendendo seu fornecimento desde então e, após providências, concluiu-se que haviam defeitos nas tubulações de gás.

Desse modo, não há como concluir pela incidência de decadência no caso em apreço, já que apenas em dezembro de 2019 teve-se conhecimento do defeito, sendo a ação ajuizada em 20 de julho de 2020.

Diante do exposto, importante trazer à baila os disposto nos artigos 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

[...]

§ 3°
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito
.

Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
.

Portanto, considerando que a autora teve ciência dos defeitos apontados em dezembro de 2019 bem como que ingressou com a presente ação em 20 de julho de 2020, não resta configurada a decadência arguida pela apelante.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Reparação por Danos Morais e Materiais” n.o 1038323-24.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora a título de compensação por danos morais, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; condenando a ré ao pagamento de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso, bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora ser locatária da unidade 211, Bloco K, no Condomínio Parque Chapada Diamantina.

Aduz que em 29 de novembro de 2019, o condomínio réu “
enviou um comunicado solicitando que, no dia 03/12/2019, todos os moradores do Bloco “K” fechassem as válvulas do encanamento de gás de suas unidades, pois iria fazer testes nos ramais de gás dos blocos, sendo que estes estavam apresentado problemas
” (id. 132496363 - Pág. 2).

Restando identificado o vazamento de gás, menciona que os moradores deveriam permanecer com seu registro de gás fechado, sem poder utilizá-lo.

Expõe a apelante que ficou sem gás em sua residência “
de Dezembro/19 até meados de fevereiro/20, pois era necessário que ficasse com a válvula de gás fechada pelo risco de explosão
” (id. 132496363 - Pág. 3).

Diante do exposto, cita que tentou buscar meios para que o problema fosse resolvido administrativamente, mas, diante da inercia e do descaso da apelante, não restou alternativa a não ser o ajuizamento desta demanda a fim de ser ressarcida pelos danos sofridos.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Partindo dessa premissa, importa esclarecer que a autora juntou aos autos documentos hábeis a comprovar suas alegações, restando incontroverso que houve vazamento de gás bem como o risco de explosão (id. 132496352 - Pág. 1).

Ainda, junta a autora laudos técnicos que concluíram pela reprovação do sistema instalado bem como pela necessidade de intervenção imediata nas instalações de gás, ante reguladores de pressão vencidos, execução da obra em desconformidade com o projeto, falta de proteção mecânica nas tubulações, dentre outros apontados no laudo (ids. 132496361 e 132496362).

A ré a apelante, por sua vez, deixou de anexar documentos capazes de corroborar com suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante determina o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ainda, não há nos autos nenhuma prova de que o apelado tenha dado causa, ou sequer alguma hipótese de que o vazamento ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Assim, resta comprovado o dever da apelante de indenizar a autora.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- IMÓVEL NOVO -
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
-
VAZAMENTO
-
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO
- REPARAÇÃO NECESSÁRIA - VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE - REDUÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais
.
E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral
. (TJMT - N.U 1036924-91.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS- NECESSIDADE DE PERÍCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA- REJEITADAS -
VAZAMENTO DE GÁS
-
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 3.
A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano
. 4. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJMT - N.U 1013795-75.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela apelante, ante à exposição dos condôminos a risco com o vazamento de gás, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, resta pacífico o dever de indenização por danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022